Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOSENTADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL (GASS), ATUAL GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS) – RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerente.

2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

3. A controvérsia diz respeito à manutenção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, instituída pela Lei n. 5.184/2013, anteriormente designada como Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS (Lei 2.743/2001), aos servidores aposentados antes de 23/09/2013 e sua reincorporação proventos de aposentadoria, além do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

4. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência já se manifestou sobre a matéria discutida e aprovou súmula com a tese fixada, a saber:

Súmula no 35 – Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO.

Acórdão 1610582, 07011819120208079000, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022.

5. Como o servidor se aposentou em momento anterior à data de entrada em vigor da Lei n. 5.184/2013 (23/09/2013), é o caso portanto de reforma da sentença para determinar aos requeridos o restabelecimento da mencionada gratificação, com o pagamento dos valores eventualmente suspensos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-e até 8/12/2021 (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC. Os juros demora serão devidos no mesmo percentual da remuneração da caderneta de poupança (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, da citação até 08/12/2021.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO, nos termos do item 5. Para reformar a sentença na forma acima.

7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.